Tribunal: TJBA
Processo: 8035118-46.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n.
8035118-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: MUNICIPIO DE MASCOTE

Advogado(s)
:

REU: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros

Advogado(s)
:
PEDRO LUIZ REIS CHAGAS

I R

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVÊNIOS. COOPERAÇÃO FINANCEIRA. VERBA PÚBLICA. REPASSE. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA. PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM DRENAGEM. CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA. VIÉS SOCIAL. COLETIVIDADE. INTERESSE. REGULARIDADE FISCAL E AFINS. CERTIDÕES NEGATIVAS. APRESENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ART. 25, § 3º. EXCEÇÃO. INCIDÊNCIA, EM PARTE. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. AÇÃO. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

I – De acordo com o Pleno do TJBA, o Estado da Bahia tem legitimidade passiva para a demanda judicial voltada ao afastamento da exigência de certidões negativas de débitos para celebração de convênios de cooperação técnico-financeiras com o Município.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – Observado que a pretensão contida na inicial não reside na própria celebração de convênios, visando garantir a execução dos repasses de valores que constituem os seus objetos, pois limita-se, tão somente, à imposição de obrigação de não fazer aos Acionados, no sentido de que se abstenham da exigência de certidões de regularidade fiscal ou similares como requisito à celebração dos instrumentos, está correta a indicação do valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para a causa, para efeitos meramente fiscais, considerando se tratar de ação cominatória cujo proveito econômico afigura-se inestimável.
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA JULGADA IMPROCEDENTE.

III – A transferência voluntária de recursos financeiros para aplicação em convênios de cooperação, a outro ente federativo, está condicionada ao atendimento de inúmeras exigências, dentre elas, a apresentação de certidões que comprovem que o beneficiário está adimplente em relação ao pagamento de tributos, a empréstimos, a financiamentos, a encargos trabalhistas e ao ônus de prestar contas de verbas anteriormente recebidas.

IV – A Lei de Responsabilidade Fiscal dispensa tal exigência e autoriza, excepcionalmente, o repasse desses recursos, quando destinados a projetos e ações voltados à educação, saúde e assistência social, a teor do quanto está previsto no parágrafo 3º do seu artigo 25.

V – Evidenciado que apenas o convênio que visa o repasse de recursos para a pavimentação e drenagem de ruas na cidade (processo SEI nº 043.4125.2024.0000913-96), enquadra-se na norma referenciada, impositiva é a procedência parcial da ação, para determinar aos réus que se abstenham de exigir, como condicionante à respectiva celebração, a apresentação das certidões de adimplência, negativas e/ou documentos que as substituam.

AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Procedimento Comum nº 8035118-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Autor
o MUNICÍPIO DE MASCOTE e
Réus
o ESTADO DA BAHIA e a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA